Tribunal: TJSP
Processo: 2232378-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - voto n. 20696
Registro: 2020.0000751704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2232378-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAOLO ANDERSON ROCHA SILVA DINARDI, ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SONIA MARTINS DA ROCHA DINARDI,
MARA FABIANA MARTINS DINARDI e LUCIO FABIANO ROCHA SILVA
DINARDI, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - voto n. 20696
-- voto n. 20.696 --
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Arte & Cazza Têxtil Ltda. (em recuperação judicial) e
outros
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os
requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. acórdão a fls. 634/638 que, por votação unânime, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto da decisão que havia
indeferido o pedido de penhora portas adentro.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - voto n. 20696
Embargam tempestivamente os agravados
com a finalidade específica de prequestionar a matéria tratada no
recurso principalmente no que tange ao Código de Processo Civil, ao
Código Civil e à Lei no 8.009/90.
Requereram
manifestação
expressa
a
respeito do artigo 1.022 do CPC; artigo 1o, parágrafo único da Lei no
8.009/90, artigo 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado
vício a ser sanado, não se amoldando o presente recurso às hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Os embargantes nem mesmo apontam
quaisquer dos vícios que dariam ensejo à oposição dos embargos de
declaração, apenas menciona artigos de leis. Bem se vê, portanto, que
nada há a ser declarado, e que os embargos não se encontram
inseridos no âmbito de cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do
Código de Processo Civil1.
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São
Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - voto n. 20696
Registre-se que não há que se cogitar em
meio menos gravoso para o devedor (artigo 805, do CPC), nem em
ordem de preferência de bens para a penhora (art. 835 do CPC), pois
não restou alternativa ao credor se não o pedido de penhora dos bens
que guarnecem a residência dos executados, o exequente já tentou
diversas maneiras de satisfazer o crédito, sem sucesso.
O prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto
se encontra previamente decidido, como no caso. E há entendimento no
sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - voto n. 20696
reexame da causa2.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
2 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des.
Celso Bonilha; j. em 25.09.02.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2232378-30.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - voto n. 20696
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados3.
(grifamos).
II. Ante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 EDcl no MS 21315/DF
Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.